Tribunal: STF
Processo: AI 533899
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUTO-
   -APLICABILIDADE DA NORMA INSCRITA NO ART. 40, § 5º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (NA REDAÇÃO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC 20/98)
 - CORRESPONDÊNCIA DO VALOR DA PENSÃO À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS
OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO - REVISÃO DOS VALORES NA MESMA
DATA E NA MESMA PROPORÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE
 - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
RECURSO IMPROVIDO